Tribunal: TCU
Processo: 006.320/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades cometidas na dispensação de medicamentos pela Drogaria Nova Raposo/Peçanha de Freitas Drogaria Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, em prejuízo aos cofres públicos, no período de 2013 a 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades cometidas na dispensação de medicamentos pela Drogaria Nova Raposo/Peçanha de Freitas Drogaria Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, em prejuízo aos cofres públicos, no período de 2013 a 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Drogaria Nova Raposo/Peçanha de Freitas Drogaria Ltda. e dos Srs. Geazi Peçanha de Freitas e Dirceu Machado dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) 14/03/2013 142,09 14/03/2013 901,80 14/03/2013 1.335,69 14/03/2013 141,60 08/04/2013 1.413,30 08/04/2013 206,40 16/04/2013 2.336,04 16/04/2013 77,72 31/05/2013 306,16 31/05/2013 2.105,10 31/05/2013 223,56 31/05/2013 315,60 04/06/2013 1.957,77 04/06/2013 3.680,70 04/06/2013 158,40 04/06/2013 223,79 02/07/2013 3.780,30 02/07/2013 3.414,96 02/07/2013 98,40 02/07/2013 24,26 25/07/2013 3.097,44 25/07/2013 5.051,25 25/07/2013 50,40 30/08/2013 2.841,48 30/08/2013 70,12 30/08/2013 152,85 30/08/2013 5.815,85 01/10/2013 6.225,50 01/10/2013 487,65 02/10/2013 97,33 02/10/2013 2.920,05 12/11/2013 48,52 12/11/2013 14,40 12/11/2013 35,17 12/11/2013 3.529,98 12/11/2013 8.689,35 12/11/2013 44,40 06/12/2013 3.161,43 06/12/2013 24,26 06/12/2013 129,60 06/12/2013 6.295,40 30/12/2013 35,17 30/12/2013 25,20 30/12/2013 24,26 30/12/2013 3.104,73 30/12/2013 128,40 30/12/2013 6.564,55 07/02/2014 61,20 07/02/2014 6.291,10 07/02/2014 417,75 28/02/2014 12,13 28/02/2014 25,20 28/02/2014 2.827,71 28/02/2014 4.969,00 28/02/2014 2.319,84 28/02/2014 12,13 28/02/2014 184,80 28/02/2014 196,77 28/02/2014 46,69 16/04/2014 3.603,69 16/04/2014 7.843,70 16/04/2014 103,20 16/04/2014 12,13 16/04/2014 14,40 16/04/2014 12,13 12/05/2014 8.259,45 12/05/2014 3.657,96 12/05/2014 14,40 12/05/2014 12,13 12/05/2014 24,26 12/05/2014 128,40 30/05/2014 3.484,62 30/05/2014 7.171,55 30/05/2014 12,13 30/05/2014 14,40 30/05/2014 105,90 07/07/2014 8.075,75 07/07/2014 3.578,58 07/07/2014 12,13 07/07/2014 12,13 07/07/2014 118,80 07/07/2014 14,40 31/07/2014 72,15 31/07/2014 7.508,50 01/08/2014 3.351,78 01/08/2014 24,55 01/09/2014 7.498,65 01/09/2014 315,60 01/09/2014 14,40 09/09/2014 3.512,16 09/09/2014 36,97 01/10/2014 7.813,00 01/10/2014 25,20 01/10/2014 142,05 02/10/2014 3.805,38 02/10/2014 57,06 03/11/2014 2.297,97 03/11/2014 3.892,60 03/11/2014 69,60 03/11/2014 25,38 19/12/2014 4.946,50 19/12/2014 1.988,55 19/12/2014 9,60 14/01/2015 43,20 14/01/2015 5.756,30 14/01/2015 2.576,61 14/01/2015 185,40 09/02/2015 53,46 09/02/2015 5.310,80 09/02/2015 251,10 09/02/2015 48,00 09/02/2015 26,73 03/03/2015 2.763,72 03/03/2015 5.151,40 03/03/2015 33,60 02/04/2015 2.872,26 02/04/2015 4.593,55 02/04/2015 12,42 02/04/2015 93,60 05/05/2015 4.673,20 05/05/2015 3.367,17 05/05/2015 73,20 05/05/2015 60,00 05/05/2015 12,42 12/06/2015 37,20 12/06/2015 6.456,30 12/06/2015 108,00 15/06/2015 3.340,44 15/06/2015 12,42 03/07/2015 37,20 03/07/2015 6.226,05 03/07/2015 37,20 06/07/2015 3.367,98 06/07/2015 25,09 05/08/2015 5.628,45 05/08/2015 304,80 05/08/2015 70,80 06/08/2015 3.715,47 06/08/2015 24,55 9.2. aplicar à empresa Drogaria Nova Raposo/Peçanha de Freitas Drogaria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.